Tribunal: STF
Processo: ARE 1264692
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG/MG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. VERBA NÃO FIXADA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Ausência de repercussão geral no tocante ao cumprimento de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais (RE 598.365- -RG/MG, Ministro Ayres Britto).



    II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    III – Agravo interno a que se nega provimento.